Tribunal: TJMT
Processo: 1027800-57.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027800-57.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEBORA GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 004.074.722-07 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso no:
1027800-57.2024.8.11.0003.

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Embargante(s):
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO.

Embargada:
DEBORA GUILHERME DOS SANTOS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S/A – Vivo contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito negativado no valor de R$ 84,80 e indeferiu o pedido de danos morais, diante da existência de anotação preexistente.

A embargante sustenta omissão no julgado, alegando que demonstrou a legitimidade da contratação e da cobrança, requerendo a reforma da decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto à análise das provas relativas à legitimidade da contratação e da cobrança, apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei no 9.099/95.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a ausência de prova idônea quanto à existência da relação jurídica entre as partes, apontando a insuficiência dos documentos unilaterais apresentados pela ré, como faturas digitais, telas sistêmicas e relatório de chamadas.

A decisão menciona a ausência de documentos formais que comprovem a contratação, como contrato assinado, áudio da negociação,
selfie
, cópia de documento pessoal ou comprovante de endereço.

Conclui-se que não há qualquer omissão no acórdão, sendo os embargos utilizados como meio de rediscutir o mérito da decisão colegiada, providência incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida (MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração.

É incabível o uso de embargos declaratórios para rediscutir matéria já decidida pelo colegiado.

Documentos unilaterais não suprem a exigência de prova da relação jurídica entre as partes em casos de negativação indevida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Telefônica Brasil S/A - Vivo
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, conheceu e
negou provimento
ao recurso interposto pela reclamada, mantendo a sentença de primeiro grau, a qual julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 84,80 (oitenta e quatro reais e oitenta centavos).

Ainda, manteve o indeferimento dos danos morais, diante da existência de anotação preexistente
.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta omissão constante no acórdão embargado.

Sustenta que ficou demonstrada a legitimidade da contratação e da cobrança, conforme os documentos anexados à contestação. Ao final, requer a reforma do
decisum
.

A embargada deixou de apresentar contrarrazões, apesar de devidamente intimada (ID 296016875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...)
a reclamante teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes pela parte Ré, em razão de débito no valor de
R$ 84,80 (oitenta e quatro reais e oitenta centavos)
, o qual afirma desconhecer, por
inexistir relação jurídica entre as partes
.

(...)

Por sua vez, a parte ré não se desincumbiu do encargo de comprovar a legitimidade da cobrança, limitando-se a
apresentar faturas digitais, telas sistêmicas e relatório de chamadas
, os quais
foram especificamente impugnados pela autora
e são
desprovidos de força probatória suficiente, por se tratarem de documentos unilaterais
.

Ressalta-se que
não foram juntadas aos autos provas usualmente exigidas na formalização da contratação
, tais como áudio da negociação, cópia de documento pessoal,
selfie
da autora, comprovante de endereço ou contrato assinado entre as partes.

Inclusive, ainda que a parte ré tenha juntado consulta ao domicílio eleitoral da Autora, na qual consta a cidade de Boa Vista/RR — informação que coincide com o estado indicado no documento de identidade apresentado pela própria autora —,
tais elementos não comprovam o endereço completo constante nas faturas anexadas, tampouco são aptos a demonstrar a existência de contratação ou o efetivo recebimento dos serviços ou produtos
.

Além disso, o relatório de chamadas apresentado contém apenas cinco registros direcionados à linha (95) 99113-6554, a qual o reclamado afirma pertencer,
com base em telas sistêmicas
, a pessoa de mesmo sobrenome da parte autora.
Todavia, inexiste nos autos qualquer prova idônea que comprove a titularidade da linha ou o vínculo contratual alegado, revelando-se os elementos apresentados insuficientes para formar juízo seguro acerca da contratação
.

(...)”.

Diante disso, foi
negado provimento
ao recurso interposto pela reclamada/embargante, mantendo a
declaração de
inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 84,80 (oitenta e quatro reais e oitenta centavos)
, em razão da ausência de demonstração da relação jurídica entre as partes.

Ainda, manteve o
indeferimento
d
o pleito de danos morais, tendo em vista a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme pacífico na jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025